Tribunal: STF
Processo: Rcl 57252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Valma Alves de Carvalho, em desfavor de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teriam afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 e do julgado no RE nº 905.357/RR, tema 864 de repercussão geral. 



    A reclamante relata que 



    “[e]m nome próprio, requereu o cumprimento individual de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva, objetivando a inclusão em sua folha de pagamento da Gratificação por Habilitação em Gestão Fazendária prevista na Lei n. 5.212, de 13 de novembro de 2013, segundo o percentual adequado ao título do qual é ela detentora, incidente sobre a base-de-cálculo legalmente prevista, mais reflexos sobre a gratificação natalícia.



    (...)



    Ocorre que, o IPREV/DF, inovando em matéria de defesa não deduzida em sede de impugnação, ao arrepio do contraditório e da ampla defesa, por ato administrativo unilateral, em desrespeito a autoridade da coisa julgada, alterou o valor incorporado a título de Gratificação por Habilitação em Gestão Fazendária de R$ 599,38 para R$ 519,46, sob o argumento de que diante do não pagamento da 3ª parcela do reajuste, ‘o valor do percentual a ser calculado deve ser de 13% sobre o vencimento e não de 15% como efetuado pela parte autora, portanto o valor correto é de 13% sobre R$ 3.995,90 (vencimento) o que resulta em uma parcela de R$ 519,46, valor este a ser pago’



    (...)



    Surpreendentemente, a despeito da coisa julgada e da decisão anterior de mérito afastando a possibilidade de alteração do julgado, o que por si só caracteriza o esgotamento da prestação jurisdicional da 1ª instância, os embargos de declaração foram conhecidos e acolhidos pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, verbis:



    (...)



    .Contra esta decisão, foi interposto o agravo de instrumento nº 0738257-52.2021.8.07.0000, perante a 7ª Turma Cível do TJDFT, que culminou na prolação dos acórdãos reclamados, assim ementados, verbis:



    (...)



    Diante da clareza dos dispositivos supracitados, que dispensam maiores digressões jurídicas, e exauridos todos os meios ordinários de impugnação previstos em lei, é a presente reclamação para garantir a correta aplicação daquilo que restou fixado no enunciado da Súmula Vinculante 37 (STF) e no acórdão proferido em julgamento de repercussão geral (Tema 864), restando demonstrar de que forma foram inobservados tais paradigmas [...].”.



    Esclarece que “no caso vertente não está a discutir o direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, mas sim, a implementação em contracheque de gratificação criada por lei específica (Lei nº 5.212/2013) e determinada por sentença judicial transitado em julgado (1º/7/2020), o que demostra a ausência de similitude fática e jurídica dos paradigmas decisórios (distinguishing), de modo que se deve afastar a aplicação daquele precedente vinculante (RE 905.357/RR) ao caso presente”. Nesse tocante, aduz que 



    “[a] linha argumentativa consignada no acórdão reclamado de que a ‘despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a ‘revisão geral anual da remuneração’ dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores’ está em total descompasso com a pacífica e consolidada jurisprudência do STF.



    (...) 



    Sob outro espectro, não há que se falar em aplicação ao caso em exame da Súmula 37 – STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, eis que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência, cujo socorro à via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37.”. 



    Requer “seja julgado procedente o pedido para cassar/reformar as decisões referenciadas, julgando-se, desde logo, o mérito da questão em testilha ou determinando-se a baixa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, sem os óbices do que restou decidido no Tema da repercussão geral 864 desse Pretório e da Súmula Vinculante 37 – STF, condenando-se o IPREV/DF a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido.



    Quanto a suposta afronta a eficácia do julgado no Tema 864 de RG, tenho que a presente reclamação não pode ser conhecida.



    Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Destarte, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a presente reclamatória foi ajuizada após o julgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 



    Registre-se, ademais, que não há notícia da interposição de recurso extraordinário nos autos em referência.



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Por outro lado, aponta-se também como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



     “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada confirmou o percentual a ser utilizado para o pagamento da gratificação devida à reclamante analisando a legislação distrital vigente. Ademais, a discussão foi somente acerca do percentual a ser aplicado e não sobre o direito ou não ao recebimento da gratificação.



    O ato reclamado restou assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM GESTÃO FAZENDÁRIA. REAJUSTE. PERCENTUAL PREVISTO PARA O ANO DE 2014. REAJUSTE DE 2015. NÃO EFETIVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado em que a autora informa que ocupa o cargo público efetivo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e pede, na inicial, condenação do réu ao pagamento das diferenças relativas ao período e a implementação na sua remuneração da Gratificação individual fixa, tendo em vista o advento da Lei Distrital 5.190/13. 2. A Lei Distrital 5.190/2013, que dispõe sobre a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, criou a gratificação por habilitação em Políticas Públicas – GHPP, cuja implementação seria efetivada em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1º de setembro de cada ano. 3. No julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamenrtáia Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Embora o enunciado se refira a ‘revisão geral anual da remuneração’ dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores. 5. Demonstrado que a terceira parcela do reajuste salarial, com previsão de pagamento para 2015, não fora efetivada, inaplicável o aumento previsto para esse ano. 6. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 3. p. 60 e 104).



    Dos fundamentos do acórdão em comento, extraio os seguintes trechos:



    “[a]pós a concessão do reajuste salarial geral aos servidores do Distrito Federal em 2013, o pagamento deveria ser feito em 03 (três) parcelas. No entanto, apenas 02 (duas) foram adimplidas, de forma que a última parcela que seria paga no ano de 2015, não ocorreu, pois fora suspensa sob a alegação de falta de verbas. 



    É dizer: a implementação do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT, posteriormente alterada para Gratificação por Habilitação em Gestão Fazendária - GHGF deve ter como base de cálculo o percentual de 13% (treze por cento) sobre o vencimento vigente em 1º/11/2014, incorporando-se o valor de R$ 519,46 (quinhentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), em observância ao art. 9º da Lei 5.212, de 13 de novembro de 2013, que determina:



    [...]



    Nesse sentido, tendo em vista que o reajuste salarial previsto para o ano de 2015 não ocorreu, não é possível a incidência do percentual previsto para 11/2015, pois não houve o pagamento da 3ª (terceira) parcela do reajuste.



    [...]



    Por fim, há que se falar na aplicação, ao caso em exame, do Verbete Sumular Vinculante n. 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    [...]



    Portanto, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, torna imutável a sentença judicial definitiva, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida.



    In casu, embora o magistrado tenha decidido inicialmente a favor da tese trazida pela agravante e, posteriormente, ao acolher os embargos opostos pelo Distrito Federal, alterando o entendimento anterior, não houve alteração nos termos do título executivo, que permanece hígido, mas sim modificação do entendimento do percentual de aumento a ser aplicado, matéria própria de impugnação no cumprimento de sentença. (e-doc. 3. p. 63-68).



    Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente